Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-14.2016.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000174-14.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (EMBARGANTE), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO REIS LIMA PAZ - CPF: 587.225.728-72 (ADVOGADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ANTONIO CESAR DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – (ART. 1º, INCISO II, C/C ART. 11, C/C ART. 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – JULGAMENTO EXTRA PETITA NO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90 – IMPROCEDÊNCIA – VALOR DESCRITO NA DENÚNCIA QUE COMPROVA GRAVE DANO À COLETIVIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRECEDENTE STJ – CONTRADIÇÃO QUANTO À DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO ACOLHIMENTO –
LANÇAMENTO DEFINITIVO QUE SE CONSUBSTANCIA COM A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –

EMBARGOS REJEITADOS.

“A descrição, na denúncia, do valor do crédito tributário sonegado é suficiente para que o juízo delibere sobre o grave dano à coletividade e, consequentemente, sobre a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990”
(AgRg no REsp 1836170/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

“O delito tributário disposto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 somente se consuma com o lançamento definitivo do crédito tributário, o que se consubstancia com a emissão da certidão de dívida ativa”
(TJSP; Apelação Criminal 0000147-36.2015.8.26.0637; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/05/2020).

Não se pode falar em omissão, contradição ou ambiguidade, quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000174-14.2016.8.11.0051

EMBARGANTE: ANTONIO CESAR DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de ANTONIO CESAR DOS SANTOS contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso de apelação da defesa e manteve a condenação do embargante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, em continuidade delitiva (28 vezes), previsto no art. 1º, inciso II, c/c art. 11, c/c art. 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal (Acórdão – id. 97059477).

Em um primeiro momento, afirma o embargante que o acórdão padeceu de omissão quando da análise das provas da autoria e materialidade delitiva, pois, segundo o entendimento da defesa, o qual fora esposado em forma de questionamentos, a decisão colegiada deixou de se pronunciar a respeito da possibilidade do acusado figurar como proprietário Fazenda Pedra Branca e Presidente da Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde/MT, sendo que, ainda, foram apresentadas as devidas guias de recolhimento, em que os valores apurados pela fiscalização eram os mesmos constantes das notas fiscais apresentadas.

Por conseguinte, questiona se a simples inadimplência quanto ao não pagamento dos valores informados seria tipificado como crime contra a ordem tributária.

Aduz, ainda, que a sentença não guardou correlação com os fatos narrados na inicial acusatória, tendo em vista que o reconhecimento da agravante prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 (ocasionar grave dano à coletividade), circunstância esta que evidenciaria nítido julgamento
extra petita.

Por fim, alega contradição no ponto referente à data da constituição definitiva do crédito tributário, que teria ocorrido em 31/05/2011 e não na data apontada na denúncia e em sentença de 25/03/2014 (id. 97942479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ANTONIO CESAR DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de ANTONIO CESAR DOS SANTOS contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso de apelação da defesa e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, em continuidade delitiva (28 vezes), previsto no art. 1º, inciso II, c/c art. 11, c/c art. 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal (Acórdão – id. 97059477).

Irresignado com a decisão colegiada, afirma o embargante que o acórdão padeceu de omissão, pois, segundo o entendimento da defesa, o qual fora esposado em forma de questionamentos, a decisão colegiada deixou de se pronunciar a respeito da possibilidade do acusado figurar como proprietário Fazenda Pedra Branca e Presidente da Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde/MT, sendo que, ainda, foram apresentadas as devidas guias de recolhimento, em que os valores apurados pela fiscalização eram os mesmos constantes das notas fiscais apresentadas.

Por conseguinte, questiona se a simples inadimplência quanto ao não pagamento dos valores informados seria tipificado como crime contra a ordem tributária.

Aduz, ainda, que a sentença não guardou correlação com os fatos narrados na inicial acusatória, tendo em vista que o reconhecimento da agravante prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 (ocasionar grave dano à coletividade), circunstância esta que evidenciaria nítido julgamento
extra petita.

Por fim, alega contradição no ponto referente à data da constituição definitiva do crédito tributário, que seria em data anterior àquela destacada na denúncia e em sentença.

Pois bem.

É cediço que os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

Ocorre que o acórdão ora impugnado analisou detidamente o conjunto probatório colacionado aos autos e concluiu pela existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em apreço, sem que incorresse em quaisquer obscuridades, contradições ou omissões.

Assim restou ementado o v. acórdão objurgado:

“(...)
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – (ART. 1º, INCISO II, C/C ART. 11, C/C ART. 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– 1) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – LAPSO TEMPORAL NÃO PERCORRIDO – 2) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA QUANTO A EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 273 DO STJ E 523 DO STF – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE ASSISTIDO POR ADVOGADO DATIVO EM AUDIÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
– PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESQUEMA CRIMINOSO ARQUITETADO, PLANEJADO E OPERADO PELO ACUSADO COM O FITO DE FRAUDAR O FISCO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90 – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE DANO À COLETIVIDADE – PRECEDENTE STJ – DANO TRIBUTÁRIO QUE INCLUI ACRÉSCIMOS DE JUROS E MULTA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO EM DIVERSAS OPORTUNIDADES (28 VEZES) QUE JUSTIFICAM A CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PEDIDO DE SUBSITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA – ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RÉU SOLTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.

Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo (Súmula Vinculante 24 – Supremo Tribunal Federal).

O termo inicial da prescrição da ação dos crimes materiais previstos no art. 1º, da Lei nº 8.137/90 é a data da consumação do delito, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

Não transcorrido o prazo legal entre a data da constituição do crédito fiscal e o recebimento da denúncia, não há falar-se em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Não logrou o recorrente apontar quais perguntas deixaram de ser feitas ou quais pontos deixaram de ser esclarecidos na referida audiência e, ainda, de que forma a designação expressa do defensor dativo em nome do recorrente iria interferir na produção da prova testemunhal. Pelo contrário, a defesa apenas insiste na alegação de ausência de defesa técnica (...)”
(AgRgno RHC 106.643/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Tendo o conjunto probatório comprovado de maneira cabal tanto a autoria como a materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime contra a ordem tributária em continuidade delitiva descrito na inicial acusatória.

A eventual inexistência de norma da respectiva Fazenda estabelecendo parâmetro de crédito prioritário ou a definição de grande devedor, ou conceitos equivalentes, não impede a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, pois não se trata de normal penal em branco.

Se o Juízo de primeiro grau consignou que foram cometidas diversas infrações ao longo dos meses de outubro e dezembro de 2014 e junho de 2015 (28 vezes), mostrou-se adequada a aplicação do aumento pela continuidade delitiva no patamar de 2/3 (dois terços).

Constatado que o apelante respondeu ao processo em liberdade e assim se encontra aguardando o julgamento do recurso, de rigor o reconhecimento da carência de interesse recursal com relação ao pedido de recorrer em liberdade.

O que se vê, portanto, é uma clara pretensão do embargante de rediscutir

toda a matéria e revisar as provas dos autos, já exaustivamente enfrentadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

O conjunto probatório dos autos e o pleito ministerial pela condenação do embargante foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor.

Com relação à agravante descrita no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou orientação no sentido de ser suficiente a descrição do valor sonegado na denúncia para que o Juízo de primeiro grau delibere sobre o dano acarretado à coletividade, não havendo falar-se, portanto, em julgamento
extra petita
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 990). VIABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROLATADA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PREJUDICIALIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. CAUSA DE AUMENTO. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SONEGADO DESCRITO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4.
A descrição, na denúncia, do valor do crédito tributário sonegado é suficiente para que o juízo delibere sobre o grave dano à coletividade e, consequentemente, sobre a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. Precedentes do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1836170/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020) (Grifei).

Ademais, não assiste razão ao embargante quanto à data da constituição definitiva do crédito tributário que, segundo o mesmo, teria ocorrido em 31/05/2011 e não na data de 25/03/2014, tal como descrito na denúncia e novamente apontada em sentença.

É certo que o delito disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, sendo material, somente se consuma com a constituição defintiva do crédito tributário, a qual se dá quando da emissão da certidão de dívida ativa.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis:

“APELAÇÃO. Crime contra a ordem tributária, praticado em continuidade delitiva. Artigo 1º, incisos II e IV, da Lei n. 8.137/90. Recurso defensivo. Preliminar de prescrição. Não cabimento.
Delito que somente se consuma com o lançamento definitivo do crédito tributário, o que se consubstancia com a emissão da certidão de dívida ativa
. Alegação de inépcia da denúncia. Inocorrência. Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, descrevendo os fatos criminosos de maneira suficiente a possibilitar a ampla defesa. Preliminares afastadas. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Admissibilidade. Inexistência de elementos probatórios seguros para a condenação. Ausência de elementos aptos a comprovar a materialidade do delito. Apelo defensivo provido para absolver o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(TJSP; Apelação Criminal 0000147-36.2015.8.26.0637; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020) (Grifei).

No caso em tela, a emissão se dera em 25/03/2014, conforme certidão de dívida ativa acostada aos autos (Id. 29516998).

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021